Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-56.2019.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à anulação de procedimento administrativo instaurado para a suspensão do direito de dirigir, em razão da ausência de notificação – Impossibilidade – Comprovação do envio das notificações – O expediente respeitou os ditames legais e constitucionais aplicáveis à espécie, garantindo o pleno exercício do direito de defesa ao impetrante – Ausência de abusividade ou

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à anulação de procedimento administrativo instaurado para a suspensão do direito de dirigir, em razão da ausência de notificação – Impossibilidade – Comprovação do envio das notificações – O expediente respeitou os ditames legais e constitucionais aplicáveis à espécie, garantindo o pleno exercício do direito de defesa ao impetrante – Ausência de abusividade ou ilegalidade – Segurança denegada em primeira instância – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000491-56.2019.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante LAIR JOSÉ
FERMIANO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1000491-56.2019.8.26.0282 – ITATINGA
APTE.: LAIR JOSÉ FERMIANO.
APDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN.
JUIZ PROLATOR: Wellington Barizon.
VOTO No 35.388
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão à anulação de
procedimento administrativo instaurado para a suspensão do
direito de dirigir, em razão da ausência de notificação

Impossibilidade – Comprovação do envio das notificações O
expediente respeitou os ditames legais e constitucionais
aplicáveis à espécie, garantindo o pleno exercício do direito de
defesa ao impetrante Ausência de abusividade ou ilegalidade
Segurança denegada em primeira instância
Sentença
mantida Recurso improvido.
Cuida-se de ação mandamental proposta por
LAIR JOSÉ FERMIANO em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO DETRAN objetivando o decreto de nulidade do
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir instaurado
em seu desfavor.
A r. sentença de fls. 100/103, cujo relatório se
adota, denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.
Apela o vencido (fls. 106/111), insistindo na tese
lançada em sua exordial.
Contrarrazões às fls. 122/125, pela manutenção
do r. decisum.

É o relatório.
Cuida-se de ação mandamental proposta por
LAIR JOSÉ FERMIANO em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO DETRAN objetivando o decreto de nulidade do
procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir instaurado
em seu desfavor.
A r. sentença monocrática, com base nos
elementos de convicção acostados aos autos, rejeitou o pedido. Face ao
quanto decidido, insurge-se o apelante.
Sem razão, contudo.
Os artigos 281 e 282 do CTB dispõem:
“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da
competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será
arquivado e seu registro julgado insubsistente:
I - se considerado inconsistente ou irregular;
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação. (Redação dada pela Lei no 9.602, de
1998)
Art. 282 - Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal
ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização

do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos
os efeitos.
§ 2o A notificação a pessoal de missões
diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de
organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao
Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e
cobrança dos valores, no caso de multa.
§ 3o Sempre que a penalidade de multa for
imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1o do art. 259, a
notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo
seu pagamento.
§ 4o Da notificação deverá constar a data do
término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela
infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da
notificação da penalidade. (Incluído pela Lei no 9.602, de 1998)
§ 5o No caso de penalidade de multa, a data
estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu
valor.(Incluído pela Lei no 9.602, de 1998).” (grifos nossos)
Assim, não há dúvidas da necessidade da
autoridade administrativa notificar o condutor dentro do prazo previsto no
CTB.
Em outras palavras, deve haver uma primeira
notificação de autuação - para apresentação de defesa (art. 281) - e uma
segunda notificação, posteriormente, informando do prosseguimento do
processo, para que se defenda o apenado da sanção aplicada (art. 282).
E no mesmo sentido, foi editada a Súmula no. 312

do Superior Tribunal de Justiça:
“No processo administrativo para imposição de
multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da
aplicação da pena decorrente da infração.”
No caso em apreço, estas premissas foram
devidamente observadas pela autoridade impetrada.
Com efeito, restou demonstrado nos autos que o
impetrante foi devidamente notificado da instauração do processo
administrativo para cassação do direito de dirigir bem como dos resultados
das decisões, conforme se comprova pelos documentos de fls. 64/77.
Como bem observado pelo magistrado singular:
“A Resolução do CONTRAN no 723/2018 dispõe
em seu Art. 10: O ato instaurador do processo administrativo de suspensão
do direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o nome, a
qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição sucinta dos
fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes. (...) § 3o A
notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio
tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência.
(destaquei)
Neste tópico, não se pode olvidar o que dispõe a
Resolução no 619/2016 do CONTRAN, em seu artigo 4o, §1o: quando
utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa
responsável por seu envio.
Como se observa, não há qualquer menção à
obrigatoriedade do Aviso de Recebimento, presumindo-se, com base na

documentação que lastreia a defesa do impetrado, a efetiva notificação do
condutor.
Isso porque, descendo à espécie, verifica-se que o
impetrado se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que a notificação
para apresentação de defesa no Procedimento Administrativo no
2709348840 foi devidamente encaminhada pela via postal ao endereço
constante do registro Detran (Rua Allan Kardec, 294, Vila Prete,
Município de Itatinga, Estado de São Paulo), consoante FAC
90178/2018-1576 (fl. 63/65).
Ressalto, o mesmo endereço trazido na exordial e
que o próprio impetrante revela estar correto (p.89)
Importa salientar que para a constituição regular
do procedimento administrativo basta a simples comprovação da postagem
da respectiva notificação, dirigida ao endereço do interessado cadastrado
no órgão de trânsito, não se fazendo necessária a prova do seu efetivo
recebimento pelo destinatário.”
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença
singular, que atentou para os postulados constitucionais e legais acima
citados, aplicando-os de maneira correta, devendo permanecer tal como foi
lançada, certificando ser despiciendo maiores interpretações à luz do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas
prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

LEME DE CAMPOS
RELATOR